Tribunal: TJSP
Processo: 2046247-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, necessário para obstar o prosseguimento da Execução Fiscal embargada (sob n. 1001331-81.2018.8.26.0159) e o risco de levantamento do montante bloqueado em conta bancária. Pretensão à reforma. Acolhimento. Depósito judicial do valor integral devido a título do tributo em discussão que, por

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, necessário para obstar o prosseguimento da Execução Fiscal embargada (sob n. 1001331-81.2018.8.26.0159) e o risco de levantamento do montante bloqueado em conta bancária. Pretensão à reforma. Acolhimento. Depósito judicial do valor integral devido a título do tributo em discussão que, por si só, pode ser considerado como causa autônoma de suspensão da exigibilidade, nos termos do que prescreve o artigo 151, II, do CTN e a Súmula 112 do STJ. Recurso provido.